Tribunal: TJMT
Processo: 1012026-22.2026.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012026-22.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVA MARIA DA SILVA BARBOZA - CPF: 800.142.081-72 (RECORRENTE), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012026-22.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1012026-22.2026.8.11.0001

Recorrente:

Eva Maria da Silva Barboza

Recorrida
:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MEDIDA INSTRUTÓRIA COMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO A ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

Inominado
interposto pela parte consumidora em face da sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito sob o fundamento de ser incompatível com o rito dos juizados especiais o pedido de exibição de documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o pedido incidental de exibição de documento afasta a competência do rito sumaríssimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte consumidora pretende discutir a licitude da cobrança de faturamento de água após substituição de medidor de consumo. Dentre os pedidos, incluiu o pleito de apresentação da ordem de serviço que deu origem à substituição do medidor.

Como se pode observar, todos os pedidos são oriundos do questionamento consumerista e consistentes com a pretensão de declaração de inexistência de débito e não se limitam ao objeto de exibição de documentos, como ação típica, tampouco tal pedido se caracteriza como pleito principal, mas meramente em razão da efetiva troca do medidor à revelia da autora.

O requerimento de apresentação da ordem de serviço de substituição do medidor é meio de instrução probatória destinado a esclarecer a existência e extensão da validade da troca realizada pela concessionária.

A exibição incidental de documentos constitui providência instrutória compatível com o rito dos Juizados Especiais, sobretudo em relações de consumo, nas quais os documentos contratuais normalmente se encontram sob a guarda da fornecedora.

A legislação específica do rito dos Juizado Especiais é norteada pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo o processo privilegiar a solução do mérito e evitar extinções prematuras fundadas em formalismos excessivos.

No presente caso, a extinção do processo, sem oportunizar o regular desenvolvimento da fase postulatória e instrutória, revela-se incompatível com os princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais e compromete a efetiva prestação jurisdicional.

Conforme já aplicado pela jurisprudência deste Tribunal, existe a compatibilidade da exibição incidental de documentos com o rito dos Juizados, não configurando procedimento especial capaz de afastar de plano a competência desta especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e provido.
Sentença
desconstituída.

Tese de julgamento:

Não constitui pedido específico de exibição de documento quanto o pleito é formulado no bojo de ação declaratória ou indenizatória cujo documento de posse da fornecedora é capaz de comprovar, ou não, a tese do consumidor e não é tratado em ação autônoma.

No caso em análise o pedido constitui medida instrutória destinada à elucidar o objeto principal da demanda e não afasta a competência dos Juizados Especiais.

A
extinção
do processo com fundamento na ausência de
competência demonstra formalismo excessivo e incompatível com os princípios da Lei 9.099/95
, devendo ser anulada e permitido o processamento regular do feito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, artigo 5o, XXXV;

Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o;

Lei no 9.099/1995, artigo 2o;

Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, RECURSO INOMINADO: 11184102020258110041, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012026-22.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1012026-22.2026.8.11.0001

Recorrente:

Eva Maria da Silva Barboza

Recorrida
:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Eva Maria da Silva Barboza
.

Ação:
Anulatória de cobrança cumulada com pedido liminar, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais.

Origem:
7o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.

358900862)
:
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender que o pedido de exibição de documentos é incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

358900863): defende a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012026-22.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1012026-22.2026.8.11.0001

Recorrente:

Eva Maria da Silva Barboza

Recorrida
:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora, diante da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o pedido de exibição de documentos é incompatível com o rito sumaríssimo.

A controvérsia cinge-se em analisar se o pedido de exibição de documento como incidente para atingir o objeto principal da demanda é compatível com o rito dos Juizados Especiais.

Consta dos autos que a recorrente ajuizou a presente ação anulatória de cobrança cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais em face de Águas Cuiabá S.A., concessionária de serviço público de abastecimento de água, alegando falha na prestação de serviço.

Segundo narrado pela consumidora, ela é usuária dos serviços da requerida e, após a substituição do hidrômetro ocorrida em agosto de 2025, sem prévia comunicação ou acompanhamento, passou a sofrer aumento abrupto e desproporcional nas faturas de consumo de água, em desconformidade com sua média histórica, que girava em torno de 22 m3.

Sustenta que não houve alteração no padrão de consumo da residência nem existência de vazamentos internos que justificassem tal elevação, razão pela qual buscou solução administrativa junto ao PROCON, sem êxito.

Alega, ainda, que a concessionária realizou cobrança indevida de valores excedentes, bem como incluiu nas faturas a chamada “
taxa de reaviso de débito
”, que entende abusiva por configurar cobrança sem contraprestação e em duplicidade com encargos moratórios.

Diante disso, pretende a declaração de inexigibilidade dos débitos excedentes à média de consumo, o refaturamento das contas, a restituição dos valores pagos indevidamente, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos suportados e da reiteração da conduta, já reconhecida em demanda anterior entre as mesmas partes, com objeto similar.

A recorrente formulou pedidos típicos de relação de consumo, consistentes na declaração de inexistência de débito relativo às cobranças que entende serem excedentes de consumo de água, após a substituição do hidrômetro, cumulados com repetição de indébito, indenização por danos materiais e indenização por danos morais.

A alegada cobrança indevida decorre do aumento abrupto das faturas após a troca do hidrômetro apontada pela recorrente, que teria ocorrido sem prévia comunicação à consumidora, circunstância que, segundo sustenta, seria indevida.

Observa-se que, no capítulo probatório da petição inicial, a autora requereu que a concessionária reclamada fosse instada a apresentar documentos técnicos relacionados à substituição do hidrômetro, os quais afirma estarem sob posse exclusiva da fornecedora.

Tal requerimento, todavia, não constitui o objeto principal da demanda, mas simples providência instrutória voltada à elucidação da regularidade da troca do medidor e da legitimidade das cobranças questionadas.

Nesse contexto, o pedido de apresentação de documentos foi formulado como meio de instrução probatória, inserido no bojo de ação declaratória e indenizatória, não se tratando de ação autônoma de exibição de documentos nem de tutela cautelar antecedente.

A Lei no 9.099/95, conforme previsão expressa do artigo 2o orienta-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo o processo buscar a solução efetiva do conflito, com primazia do exame do mérito.

Nesse cenário, eventual inadequação terminológica ou formal na formulação do pedido não autoriza a extinção prematura da demanda, sobretudo quando a pretensão principal deduzida é a discussão sobre cobrança de serviço essencial e claramente compatível com a competência dos Juizados Especiais.

Com efeito, o art. 6o da Lei no 9.099/95 estabelece que o juiz adotará, em cada caso, a decisão mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Tal diretriz harmoniza-se com o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no sistema processual contemporâneo.

No caso concreto, a providência de determinar à parte reclamada a apresentação de documentos relativos à troca do hidrômetro e à aferição do consumo não constitui procedimento especial incompatível com o sistema dos Juizados, mas simples medida de instrução probatória plenamente compatível com o rito sumaríssimo, especialmente em se tratando de relação de consumo, na qual os elementos técnicos e contratuais se encontram sob a guarda do fornecedor.

Inclusive, sobre o tema este Tribunal já se manifestou no seguinte sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MEDIDA INSTRUTÓRIA COMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9 .099/1995, sob o entendimento de que a demanda possuiria natureza de ação de exibição de documentos, considerada incompatível com o rito dos Juizados Especiais. A ação foi proposta para declarar a inexistência de débito referente à multa de fidelidade decorrente do cancelamento de serviço de internet após interrupção total do serviço entre 25/10/2025 e 28/10/2025, bem como para obter repetição de indébito, indenização por lucros cessantes e danos morais. No curso da petição inicial, requereu-se a apresentação do contrato relativo ao plano contratado, documento sob posse da fornecedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de apresentação do contrato formulado na petição inicial caracteriza ação autônoma de exibição de documentos incompatível com o rito dos Juizados Especiais ou se constitui mera providência instrutória incidental, apta a permitir o regular prosseguimento da demanda consumerista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial revela a formulação de pedidos típicos de ação consumerista, consistentes na declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenizações por danos materiais e morais, não se limitando à exibição de documentos. 4. O requerimento de apresentação do contrato foi formulado como meio de instrução probatória destinado a esclarecer a existência e extensão da cláusula de fidelidade invocada para justificar a cobrança da multa contratual. 5 . A exibição incidental de documentos constitui providência instrutória compatível com o rito dos Juizados Especiais, sobretudo em relações de consumo, nas quais os documentos contratuais normalmente se encontram sob a guarda do fornecedor. 6. A Lei no 9.099/1995 orienta-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo o processo privilegiar a solução do mérito e evitar extinções prematuras fundadas em formalismos excessivos. 7. A extinção do processo, sem oportunizar o regular desenvolvimento da fase postulatória e instrutória, revela-se incompatível com os princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais e compromete a efetiva prestação jurisdicional. 8. A jurisprudência reconhece a compatibilidade da exibição incidental de documentos com o rito dos Juizados, não configurando procedimento especial capaz de afastar sua competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A exibição incidental de documentos formulada no bojo de ação declaratória ou indenizatória não caracteriza ação autônoma de exibição de documentos e é compatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. O pedido de apresentação de contrato pelo fornecedor, em relação de consumo, constitui medida instrutória destinada à elucidação da controvérsia e não afasta a competência do Juizado Especial. 3. A extinção prematura do processo fundada em formalismo incompatível com os princípios da Lei no 9.099/1995 viola a primazia do julgamento do mérito e deve ser anulada para permitir o regular prosseguimento da demanda.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 11184102020258110041, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2026)

Diante da extinção prematura do feito e o prejuízo dos atos praticados após a fase recursal, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026